Tribunal: TJSP
Processo: 2242071-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Alegação de abusividade do reajuste praticado em abril/2020 (7,35%) – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência das autoras – Alegação de que a abusividade seria manifesta – Descabimento – Índice que, em si mesmos, não é abusivo – Questão que deve ser submetida a regular instrução – Decisão mantida – AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Alegação de abusividade do reajuste praticado em abril/2020 (7,35%) – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida – Insurgência das autoras – Alegação de que a abusividade seria manifesta – Descabimento – Índice que, em si mesmos, não é abusivo – Questão que deve ser submetida a regular instrução – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242071-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ZORAIDE MESQUITA LETTIERE e LUCIANA FRANCISCA LETTIERE, é
agravado OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242071-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34913
AGRV.No: 2242071-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ZORAIDE MESQUITA LETTIERE E OUTRA
AGDO. : OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de assistência à
saúde Alegação de abusividade do reajuste praticado em
abril/2020 (7,35%)
Tutela de urgência
Decisão que
indeferiu a medida Insurgência das autoras – Alegação de
que a abusividade seria manifesta Descabimento Índice
que, em si mesmos, não é abusivo Questão que deve ser
submetida a regular instrução
Decisão mantida

AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de tutela
recursal, tirado em “ação pelo rito comum” ajuizada pelas agravantes
em face da agravada, em que, pela decisão de fls. 29 (na origem), restou
indeferido o pedido de tutela de urgência, que visava a suspensão do
“aumento ocorrido em abril de 2020 praticado pela Ré” (fls. 06, na
origem).
Sustentam as agravantes, em síntese, que são
beneficiárias de plano de saúde individual e familiar, que regem-se pela
tabela de índices anualmente publicados pela ANS, que não ocorreu em
2020.
Alegam que a agravada praticou o reajuste do valor
da mensalidade (7,35% a partir de abril/2020), sem que houvesse
qualquer previsão legal e/ou contratual para tanto ou base para sua
justificativa, ressaltando que “Reajustes abusivos podem implicar na
inviabilidade de manutenção do plano de saúde, o que se traduz no
risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” (sic fls. 04).
Mencionam, ainda, que o reajuste é ilegal, abusivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242071-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
compromete indevidamente sua renda, tendo em vista já se tratar de
plano de saúde de altíssimo custo, não havendo que se falar em
irreversibilidade da medida, pois poderá haver a cobrança da diferença
do valor.
Pugna pela concessão de efeito e, ao final, pede o
provimento do recurso.
Despacho inicial às fls. 12/13, negando efeito ativo.
Contraminuta não apresentada.
Nova conclusão, após tramitação, em 12/11/2020
(fls. 25). Caso estudado e voto concluído em 26/11/2020.
É o Relatório.
O agravo não merece provimento.
Em “ação pelo rito comum” ajuizada pelas
agravantes em face da agravada, as primeiras afirmam que é abusivo o
reajuste anual praticado, sob o argumento de que não houve índice de
reajuste publicado pela ANS no ano de 2020, pugnando pelo
afastamento do reajuste aplicado em abril/2020, o que, pela decisão
agravada, restou indeferido.
Ao negar efeito ativo ao recurso, ressaltei que (fls.
12):
“(...) A suspensão pela ANS, e por 120 dias, dos reajustes de
mensalidades dos planos e seguros saúde, questão invocada
pelo autor (fls. 11/12 da origem), não aplica ao caso. Essa
decisão encampa o último quadrimestre de 2020, não em abril
como referido pelo interessado (fls. 03 eTJ).
Há dúvida razoável quanto à argumentação do segurado a
respeito, destacando-se que a própria notícia reproduzida
pela parte (fls. 03 eTJ), refere a que os índices fixados pela
ANS não teriam ocorrido para os contratos com aniversário
em maio de 2020, não em abril como o dela.
O índice aplicado não se mostra absolutamente fora de
contexto (7,35%). Aliás, no sítio da ANS tem-se notícia de que
foi fixado exatamente esse índice para o período de maio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242071-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2019 a abril de 2020.
Nesse cenário, NEGO EFEITO ATIVO.
Inviável o contraditório, pois a agravada não foi ainda citada
na origem. (...)”
Manifestamente não preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Assim, ausentes os requisitos do art.
300, do Código de Processo Civil, e com os elementos que se tem neste
Juízo de cognição sumária, não há por ora, como se acolher a pretensão
recursal. A questão, portanto, deve ser necessariamente submetida ao
contraditório.
É o quanto basta para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator